Tribunal: TJBA
Processo: 2000235-57.2026.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000235-57.2026.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: Josenaldo Ferreira Ramos Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE POR ESTE RELATOR EM AGRAVO DE EXECUÇÃO ENVOLVENDO O MESMO APENADO. NOVO PEDIDO FUNDADO EM EXAME CRIMINOLÓGICO POSTERIOR. EVOLUÇÃO PARCIAL E OSCILANTE DO REEDUCANDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DO REQUISITO SUBJETIVO. LAUDO MAIS RECENTE QUE, EMBORA APONTE ASPECTOS POSITIVOS DE ADAPTAÇÃO PRISIONAL, REGISTRA AUSÊNCIA DE VERBALIZAÇÃO DE ARREPENDIMENTO E DE COMPREENSÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. CRITÉRIO SUBJETIVO QUE NÃO RECOMENDA A PROGRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre Agravo de Execução Penal interposto por JOSENALDO FERREIRA RAMOS, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA, que, nos autos da Execução Penal nº 2000324-27.2019.8.05.0146, indeferiu ao executado o pedido de progressão ao regime semiaberto, com fundamento nos laudos de exame criminológico constantes da execução penal. 2. O agravante foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 0004352-09.2013.8.05.0041, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal — estupro de vulnerável —, à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o apenado teria alcançado o requisito objetivo em 07/02/2024, bem como que o requisito subjetivo estaria preenchido, diante de elementos favoráveis constantes do exame criminológico mais recente e do bom comportamento carcerário. 4. Aduz, ainda, que a decisão agravada teria conferido interpretação equivocada e seletiva ao exame criminológico, porquanto, segundo afirma, a avaliação técnica não teria identificado contraindicações clínicas ou comportamentais aptas a impedir a progressão de regime, notadamente diante da ausência de diagnóstico atual de transtorno mental ou psicopatia, da capacidade de entendimento dos fatos, da participação em atividades internas, do suporte familiar e da existência de projeto futuro de reinserção social e laboral. 5. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando que o apenado não preenche o requisito subjetivo necessário à progressão de regime, especialmente diante dos elementos técnicos constantes dos exames criminológicos realizados no curso da execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a progressão do agravante ao regime semiaberto, apesar do implemento do requisito objetivo, em razão da ausência de demonstração segura do requisito subjetivo, aferida a partir da análise conjunta dos exames criminológicos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A matéria posta à apreciação desta Câmara não é inteiramente inédita em relação ao agravante. Em momento anterior da mesma execução penal, este Relator já examinou insurgência deduzida por JOSENALDO FERREIRA RAMOS, nos autos do Agravo de Execução Penal nº 8036661-84.2024.8.05.0000, também relacionado ao indeferimento da progressão ao regime semiaberto, então fundado no exame criminológico existente à época. 8. Embora a execução penal possua natureza dinâmica e decisão anterior não impeça nova apreciação do benefício, caso sobrevenham elementos concretos capazes de demonstrar evolução do apenado, impõe-se verificar se, entre a avaliação anteriormente examinada e o atual momento executório, houve alteração substancial do quadro técnico capaz de infirmar os fundamentos que anteriormente justificaram a negativa da progressão. 9. Consoante dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido o requisito temporal correspondente ao delito praticado, além de ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 10. A teor do referido diploma legal, para a obtenção da benesse pretendida, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. Em outras palavras, não basta o mero implemento do lapso temporal exigido pela lei, sendo indispensável que o reeducando demonstre mérito executório suficiente para a passagem a regime menos gravoso, especialmente quando a execução envolve crime hediondo de natureza sexual praticado contra vulnerável. 11. A Lei nº 10.792/2003 havia afastado a obrigatoriedade automática do exame criminológico para a apreciação do pedido de progressão de regime prisional. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 26, consolidou entendimento no sentido de que, para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução poderá determinar, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico para aferição dos requisitos objetivo e subjetivo do benefício. A Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, ao modificar a Lei de Execução Penal, reforçou a necessidade de valoração dos resultados do exame criminológico na aferição do requisito subjetivo para progressão de regime. 12. Independentemente do período em que realizado o exame criminológico, se anterior ou posterior à modificação legislativa, desde que determinado e valorado de forma fundamentada, não há óbice para que o Magistrado utilize seus resultados como fundamento válido para indeferir a progressão do regime prisional, notadamente quando as peculiaridades concretas da execução recomendam maior cautela na reinserção social do apenado. 13. No presente caso, a realização e a valoração do exame criminológico não decorreram de fundamento genérico ou automático, mas das peculiaridades concretas da execução: condenação por estupro de vulnerável, praticado contra enteada de 11 anos de idade, com indicação anterior de fantasias sexuais envolvendo criança prepúbere, diagnóstico de Transtorno Parafílico Pedofílico — CID-10 F65.4 — e necessidade de aferição mais cuidadosa do processo de responsabilização subjetiva. 14. O primeiro exame criminológico, datado de 2024, registrou elementos favoráveis de apresentação pessoal e adaptação prisional, mas consignou que o reeducando reconhecia as acusações, mantinha postura de esquiva, não ingressava em detalhes acerca dos fatos e se limitava à narrativa de mudança, arrependimento e perdas decorrentes da reclusão. O mesmo exame apontou que o fato teria ocorrido em diversas ocasiões, diante de assumidas fantasias sexuais em criança prepúbere, caracterizando Transtorno Parafílico Pedofílico — CID-10 F65.4. 15. O exame criminológico realizado em 2025 revelou quadro um pouco mais favorável, indicando mudança de postura, de certo modo evolutiva, no sentido de reconhecimento do ato praticado, bem como aspectos positivos de comportamento, aprimoramento pessoal, cursos profissionalizantes, engajamento religioso e suporte familiar. Contudo, mesmo nessa avaliação mais positiva, não houve conclusão plenamente favorável à progressão, pois a comissão técnica ainda registrou que o reeducando permanecia apresentando traços parafílicos. 16. O terceiro exame criminológico, realizado em fevereiro de 2026, também registrou elementos positivos, tais como orientação temporal e espacial, postura cooperativa, aparência cuidada, inteligência compatível com nível superior completo, consciência dentro da normalidade, interesse em aprimoramento pessoal, suporte familiar, remição de leitura e projeto futuro de residir com a companheira e trabalhar na área de sua formação. 17. Todavia, o exame mais recente não confirma evolução linear ou consolidada, pois embora reconheça que o reeducando reafirma e assume a prática de atos libidinosos, reconhecendo-os como erráticos, danosos e socialmente não aceitos, o próprio parecer registra que, diferentemente da avaliação anterior realizada em maio de 2025, o apenado não verbalizou arrependimento do ato praticado ou compreensão efetiva dos possíveis danos causados à vítima. 18. O laudo mais recente, portanto, não pode ser interpretado como integralmente favorável à defesa. A avaliação, apesar de conter aspectos positivos de comportamento e adaptação prisional, também evidencia ausência de elaboração subjetiva suficientemente consistente acerca do arrependimento e dos danos causados à vítima. 19. A comparação entre os três exames demonstra que houve alguma evolução em determinados momentos. Entretanto, essa evolução não se manteve de forma estável. O primeiro exame apontava postura de esquiva e diagnóstico de transtorno parafílico/pedofilia; o segundo registrou maior reconhecimento da ilicitude e manifestação de arrependimento, mas ainda indicava traços parafílicos; o terceiro, por sua vez, embora afaste critérios diagnósticos atuais de transtorno mental, registra que o apenado não verbaliza arrependimento ou compreensão dos danos ocasionados à vítima. 20. Não se desconhece que o apenado possui bom comportamento carcerário, suporte familiar, participação em atividades internas e projeto de reinserção laboral. Esses elementos, contudo, embora relevantes, não vinculam o Juízo da Execução nem autorizam automaticamente a progressão de regime quando o conjunto técnico produzido nos autos ainda não demonstra internalização crítica satisfatória da gravidade do delito e dos danos causados à vítima. 21. Assim, a situação atual não se distancia substancialmente daquela já examinada por este Relator no agravo anterior. Há elementos novos, mas que não alteram, em essência, o quadro de cautela então identificado. O que se verifica é uma evolução parcial, oscilante e ainda insuficiente, e não modificação robusta do panorama subjetivo que autorizaria, com segurança, a progressão pretendida. 22. Desse modo, mostra-se acertada e devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pleito de progressão de regime, haja vista o não preenchimento seguro do requisito subjetivo, com base em dados concretos extraídos dos exames criminológicos regularmente produzidos nos autos. 23. A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Eny Magalhães Silva Araújo, opinou pelo conhecimento e não provimento do Agravo em Execução, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu a progressão de regime. IV. DISPOSITIVO 25. Agravo em Execução Penal conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000485-61.2024.8.05.0146, em que é agravante JOSENALDO FERREIRA RAMOS e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça